Tribunal: TJES
Processo: 5002136-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002136-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELL SITE SOLUTIONS - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A

AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO GASTRONOMICO THE POINT PLAZA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IHS Brasil – Cessão de Infraestrutura S. A. (incorporadora de Skysites Americas S. A.), contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada na ação de reintegração de posse ajuizada contra o Condomínio do Centro Gastronômico The Point Plaza.

A agravante alega cumprimento de obrigações contratuais e impedimento de acesso à área locada, essencial para manutenção de equipamentos de telecomunicações. O juízo de origem indeferiu o pedido de urgência, considerando insuficientes os elementos para concessão da tutela antecipada e a necessidade de contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Quanto à probabilidade do direito, a agravante não demonstrou inequivocamente o cumprimento das obrigações contratuais contestadas pelo agravado, especialmente no que tange ao reembolso de energia elétrica, atualização de valores contratuais e comunicação sobre empresas parceiras.

5. O perigo de dano, embora relevante dada a essencialidade do funcionamento dos equipamentos, não se mostra irreparável, sendo possível eventual compensação caso haja decisão favorável no mérito.

6. Diante da ausência de comprovação robusta do direito alegado e da ausência de dano irreparável, mantém-se a decisão
recorrida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para concessão de tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do CPC, é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Civil, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002136-46.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
IHS BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S. A.

AGRAVAD
O
: CONDOM
Í
NIO DO CENTRO GASTRON
Ô
MICO THE POINT PLAZA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

IHS Brasil – Cessão
d
e Infraestrutura S. A.
(
incorporadora de Skysites Americas S. A.
)

interp
ôs
recurso
de agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
,
proferida
pel
a

meritíssim
a
Ju
íza
de Direito da
Segunda
Vara Cível
de Vitória
,
Comarca
d
a Capital
nos autos da “ação de
reintegração de posse com pedido liminar”
proposta
por el
a
contra
o Condomínio
d
o Centro Gastronômico The Point Plaza
,
registrada sob o n.

5022734-80.2023.8.08.0024
,

que
in
deferiu “nesta fase inicial, o pedido de tutela provisória de urgência antecipada
”
(id. 32591246 do processo originário)
.

C
onforme narrado na respeitável decisão recorrida,

Sustenta a parte autora, em síntese, que a Requerente, assim como era a incorporada Skysites, é empresa voltada para a entrega de soluções de infraestrutura, sendo uma das suas atividades a construção de torres de transmissão para posteriormente ceder o uso para operadoras de telefonia.

Narra que em dezembro de 2018 as partes celebraram contrato de locação, com vigência de 10 (dez) anos, tendo como objeto parte da área comum do Condomínio requerido.

Aduz que ficou acordado que na área locada a autora poderia instalar equipamentos de operadoras de telecomunicações, emissoras de rádio e televisão e outras empresas. Ainda, ficou acordado que para cada empresa que a requerente cedesse a estrutura instalada, a requerida receberia valor equivalente da remuneração e do reembolso do valor gasto em energia.

Alega que em outubro de 2020, as partes ajustaram novo prazo de vigência e nova remuneração, por meio de aditivo.

Afirma que no final de 2022 a requerida alegou descumprimento contratual, e em março de 2023 notificou a requerente, rescindindo o contrato. Expõe que após tal notificação, a ré teria proibido a entrada de funcionários da autora, proibindo, inclusive, a manutenção dos equipamentos.

Esclarece que as partes iniciaram tratativas negociais, oportunidade em que restou autorizado que a Autora tivesse acesso à área locada, todavia, somente pelo prazo de 10 (dez) dias. Por fim, assevera que as partes tentaram entrar em acordo, mas não obtiveram sucesso.

Por tais razões, requerer a tutela provisória de urgência para que seja determinada a reintegração na posse da área do imóvel locado, situado na Rua Joaquim Lyrio, nº 820, Triângulo das Bermudas – Praia do Canto, Vitória - ES, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.

Nas razões do recurso (id. 7359010 - Pág. 1-12) a agravante alegou, em síntese, que 1) “Trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido de liminar, na qual a Agravante apontou que em 25/12/2018 as partes celebraram contrato de locação, pelo prazo de vigência de 10 (dez) anos, tendo como objeto parte da área comum do Condomínio Agravado”; 2) “Em referida área locada, restou acertado que a Agravante poderia instalar equipamentos de operadoras de telecomunicações, emissoras de rádio e televisão e outras empresas, sendo que para cada empresa que a Agravante cedesse a estrutura instalada, o Agravado teria jus ao recebimento de valor equivalente da remuneração e do reembolso de energia”; 3) “Em 06 de outubro de 2020 as partes ajustaram o prazo de vigência do contrato, bem como a remuneração”; 4) “Tudo vinha sendo cumprido normalmente pelas partes até que no final do ano de 2022/início do ano de 2023 o Agravado passou a alegar que a Agravante estaria descumprindo para com o contrato”; 5) “em março de 2023 o Agravado encaminhou uma notificação a Agravante dando o contrato por rescindido, o que foi devidamente contranotificado pela Agravante, afinal, todos os pagamentos estavam sendo feitos regularmente”; 6) “Em razão do suposto inadimplemento, o Agravado passou a não mais autorizar a entrada de funcionários/representantes da Agravante no local, impedindo, inclusive, que fossem feitas as devidas manutenções nos equipamentos instalados”; 7) “Tendo em vista o imbróglio criado pelo Agravado, as partes iniciaram tratativas negociais, oportunidade em que restou autorizado que a Agravante tivesse acesso à área locada, todavia, somente pelo prazo de 10 (dez) dias”; 8) “Como as partes não chegaram a um consenso, o Agravado passou a não mais autorizar a entrada de funcionários/representantes da Agravante”; 9) “ajuizou a Ação de Reintegração de Posse, com pedido de liminar, visto que, por exemplo, não pode deixar de ficar sem fazer as devidas manutenções nos equipamentos instalados”; 10) “a r. decisão agravada sequer pontuou os motivos pelos quais entendeu que não tinham sido preenchidos os requisitos para a concessão da liminar”; 11) “bem demonstrou que o pleito é perfeitamente possível de ser analisado sem a necessidade do contraditório, afinal, se posteriormente se entender que a Agravante não tem o direito de ficar na posse do imóvel, é só revogar a liminar”; 12) “o Agravado vem recebendo normalmente os alugueres, mas, por outro lado, a Agravante foi impedida de acessar a área locada, o que pode vir a trazer prejuízos não somente a ela, mas a toda população da cidade, visto que é essencial que as manutenções sejam feitas nos equipamentos instalados”; 13) “não é um simples contrato de locação de um determinado imóvel” pois “Em referida área foram instalados equipamentos caros e que, periodicamente, necessitam de manutenção, sob pena de inviabilizar o objeto da locação em si”; 14) “o Agravado vem barrando que funcionários de uma empresa terceirizada, contratada pela Telefônica, realizem serviços na torre de transmissão, o que pode inviabilizar o serviço de telefonia de toda a região”.

Requereu que “seja dado provimento ao recurso para deferir a liminar pleiteada, possibilitando com que a Agravante seja reintegrada na posse da área do imóvel locado, situado na Rua Joaquim Lyrio, n.º 820, Triangulo das Bermudas – Praia do Canto, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29055-460, sob pena de aplicação de multa diária em valor não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil”.

A respeitável recorrida está assim fundamentada:

Entendo que tal pleito só deve ser enfrentado sem ouvir a parte contrária naquelas hipóteses em que se encontra em jogo um interesse que ou é acudido de imediato ou não mais poderá sê-lo adequadamente a posteriori.

Este não é o caso dos autos, ademais os fatos não estão devidamente esclarecidos e a tutela pretendida confunde-se com o próprio mérito da ação.

Dito isso, e considerando as peculiaridades do caso e a natureza do provimento cuja antecipação é requerida na petição inicial, que prenunciam a necessidade de instauração do contraditório, INDEFIRO, nesta fase inicial, o pedido de tutela provisória de urgência antecipada.

Vê-se que o douto Juízo de origem fundamentou a decisão no fato de que os elementos trazidos não são suficientes para concessão de tutela de urgência em caráter inicial, e que o contraditório deveria ser instaurado para maior elucidação dos fatos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, examinando os autos, verifico que a agravante alega cumprimento das obrigações contratuais, enquanto o agravado sustenta que a rescisão contratual decorreu de descumprimentos como atrasos de pagamentos e falhas na comunicação sobre o uso do espaço.

Embora a agravante tenha apresentado argumentos consistentes sobre a importância da manutenção dos equipamentos para o serviço público de telecomunicações, não trouxe provas documentais robustas acerca da inexistência de inadimplemento. Não obstante te
r
a agravante
alegado
que vem realizado os pagamentos referente ao contrato de locação,
não
demonstrou o cumprimento
das cláusulas contratuais que o agravado afirmou que não estão sendo ou não foram cumpridas,
referente
s
a ausência do reembolso quanto ao fornecimento de energia elétrica, ausência de reajuste contratual, ausência de comunicação sobre empresa parceira e atraso de pagamentos.
A ausência de comprovação inequívoca quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais fragiliza a alegada probabilidade do direito.

Lado outro, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção dos equipamentos instalados é, de fato, essencial para o serviço de telecomunicações, podendo o seu funcionamento impactar diretamente os usuários da região. Todavia, o perigo invocado pela agravante não se mostra irreparável ou de difícil reparação, considerando a possibilidade de medidas compensatórias em caso de eventual provimento final favorável.

Em que pese a relevância do pleito e a argumentação da agravante, entendo que não estão configurados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal. Ausentes elementos suficientes para reversão da decisão de primeiro grau, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.